Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-14.2023.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
1 – Contradição. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II do CPC). Não foi demonstrada contradição no caso em exame.
2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
3 – Prequestionamento ficto. Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, que prevê o prequestionamento ficto, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Opostos os embargos declaratórios sobre ponto omisso, obscuro ou contraditório, reputa-se cumprido o requisito do prequestionamento, mesmo se inadmitidos ou rejeitados.
4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
(ic)